Tribunal: TJSP
Processo: 0003605-59.2011.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 e 2008 a 2010 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 e 2008 a 2010 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada, ou sucessores, ou eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003605-59.2011.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado GUSTAVO
LEON ZALECKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos os 2o e 5o juízes.
Fará declaração de voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003605-59.2011.8.26.0198.
Apelante: Municipalidade de Franco da Rocha.
Apelado: Gustavo Leon Zalecki.
Comarca: Franco da Rocha.
Juiz de origem: Luiz Gustavo Rocha Malheiros.
VOTO No 9866
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 1998 a 2002 e 2008 a 2010
Reconhecimento da
ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de
seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação
executiva
Extinção do feito
Inadmissibilidade

Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ Descumprimento
da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da
parte executada, ou sucessores, ou eventuais adquirentes do
imóvel (art. 113, §2o, do CTN) Prosseguimento da demanda
executiva
Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Franco da Rocha, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Gustavo Leon Zalecki, em face da r. sentença de fls. 38/39, que
julgou extinta a ação executiva, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em
razão da ilegitimidade passiva dos executados.
Alega, a Municipalidade apelante, que a Súmula
392 do STJ não se aplica ao caso. Além disso, é obrigação dos sucessores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuintes do IPTU, comunicar o óbito do executado originário, para fins de
alteração da titularidade do bem no cadastro imobiliário, o que não ocorreu no
caso. Cita o teor do art. 113, §2o, do CTN em sua defesa. Busca a reforma da r.
sentença, com o regular prosseguimento em face dos atuais proprietários do
imóvel, sucessores do executado falecido.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Franco da Rocha ajuizou Execução Fiscal originalmente
em face de Gustavo Leon Zalecki, objetivando a cobrança de débitos relativos ao
IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 e 2008 a 2010.
Frustradas
as
tentativas
de
citação,
a
Municipalidade requereu sucessivos sobrestamentos do feito (fls. 28, 31 e 36),
sobrevindo, em 08/06/2020, a r. sentença que julgou extinta a execução, em razão
da ilegitimidade passiva do devedor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
O recurso municipal merece acolhimento.
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte,
tanto que o Município tomou conhecimento do falecimento da parte executada no
curso da ação.
Ou seja, no caso em comento, os sucessores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado originário deixaram de atualizar o cadastro imobiliário, obrigação
acessória que lhes incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN, o que
inviabilizou a atualização do cadastro municipal antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada. Ora, se desídia houve, ela se deu por culpa do atual
proprietário do bem, não podendo sua omissão prejudicar a Municipalidade.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Fisco
Municipal, antes de extinguir o feito, a oportunidade de substituir os títulos
executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, sendo plenamente possível o
prosseguimento da cobrança contra o Espólio do executado, ou os seus
sucessores, ocorrida a partilha, ou contra os eventuais novos proprietários do
bem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo razoável para a
Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.
SILVANA M MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no10.750
Apelação no 0003605-59.2011.8.26.0198
Apelante: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
Apelado: GUSTAVO LEON ZALECKI
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Franco da Rocha
Magistrado: Dr. Luiz Gustavo Rocha Malheiros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU pelo apelado
Sentença de extinção da ação, diante da
ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação
Não
cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de
Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado
Apelado que
faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a
substituição nas CDAs do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da
Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO
não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Franco da Rocha contra a r. sentença (fls. 38/39), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (de IPTU), ajuizada pelo apelante em face de
Gustavo Leon Zalecki, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ilegitimidade de parte
passiva.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 44/51), em
síntese, que a Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica ao casso dos autos, uma vez que os herdeiros do apelado
descumpriram obrigação acessória de manter atualizado o cadastro municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que o falecimento foi constatado apenas após o ajuizamento da
demanda, por culpa dos herdeiros. Pondera que a desídia dos herdeiros do
apelado não pode ser premiada. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Foi dado provimento ao recurso, pela ilustre Relatora
Exma Sra Dra Silvana Malandrino Mollo, razão da presente divergência.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de
1.998 a 2.002 e 2.008 a 2.010, referente ao imóvel localizado na Rua
Himalaia, quadra 10, lote 06, Franco da Rocha/SP, no valor total de R$
1.234,59 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa nos 3462, 4403, 6574, 8828,
11780, 9536, 9003, 8308.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedor o apelado, cujo falecimento ocorreu em 1.973, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
12/04/2.011, vale dizer, trinta e oito anos após o falecimento
referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008
Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13ECB7A9
5
9
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13F3D236
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003605-59.2011.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.